Tribunal: TJPA
Processo: 0008561-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008561-02.2012.8.14.0301

APELANTE: MEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRKON ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INADEQUADO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por empresa executada, representada por curadoria especial da Defensoria Pública, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada por empresa exequente, referente à cobrança de cheque devolvido por insuficiência de fundos. A decisão impugnada não conheceu da peça apresentada como “contestação”, por considerá-la inadequada para impugnar a execução, e determinou o prosseguimento do feito. A parte apelante alegou nulidade da citação por edital e requereu o reconhecimento da contestação como exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível apelação contra decisão interlocutória que não conhece de “contestação” apresentada em execução de título extrajudicial, sob alegação de nulidade de citação e aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que não conhece de “contestação” em execução por inadequação da via e determina o prosseguimento do feito possui natureza interlocutória, razão pela qual é impugnável exclusivamente por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

4. A interposição de apelação, nessa hipótese, configura erro grosseiro, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que a impugnação de decisões interlocutórias em sede de execução deve se dar por agravo de instrumento, sendo incabível a substituição pela apelação.

6. A inadmissibilidade do recurso impede sua apreciação de mérito, impondo o não conhecimento da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1.
A decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo incabível apelação; 2.
A interposição de recurso manifestamente inadequado configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal; 3.
A ausência de dúvida razoável quanto ao meio recursal adequado impede o conhecimento do recurso por inobservância das normas processuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §§1º e 2º; 239, §1º; 256, §3º; 914; 1.015, parágrafo único; 1.026, §2º. CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, AI 0709072-66.2021.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 07.07.2021; TJSP, AI 2170614-72.2021.8.26.0000, Rel. Des. Maria Lúcia Pizzotti, j. 29.07.2021; TJSP, AI 2260315-39.2024.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 23.10.2024; TJSP, AI 2148135-80.2024.8.26.0000, Rel. Des. Almeida Sampaio, j. 14.06.2024; STJ, REsp 2149061/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.08.2024, DJe 15.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008561-02.2012.8.14.0301

APELANTE: MEGA COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME

APELADO: IRKON ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por MEGA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA – ME, representada por curadoria especial da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da decisão sentença (id. 32848970) proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por IRKON ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, referente à cobrança de cheque no valor de R$ 52.400,00 (cinquenta e dois mil e quatrocentos reais), devolvido por insuficiência de fundos.

A decisão recorrida não conheceu da peça intitulada “contestação”, apresentada pela Defensoria Pública na condição de curadora especial da executada, por entender tratar-se de meio inadequado para impugnação de execução de título extrajudicial. O juízo de primeiro grau fundamentou que, nos termos do art. 914 do CPC, a via adequada seria o ajuizamento de embargos à execução. Rejeitou, ademais, a preliminar de nulidade da citação por edital, ao reconhecer o esgotamento das tentativas de citação pessoal e por correio. Ao final, determinou o prosseguimento da execução.

Em suas razões recursais (id. 32848973), a parte apelante, por meio da Defensoria Pública, aduz que:
(i)
a sentença deixou de enfrentar matéria de ordem pública consistente na nulidade da citação por edital, em afronta ao art. 239, §1º, do CPC e aos arts. 93, IX, da CF/88 e 489, §1º, do CPC;
(ii)
não foram esgotadas todas as diligências previstas no art. 256, §3º, do CPC para a citação válida;
(iii)
a Curadoria Especial não tem acesso aos elementos fáticos e não possui obrigação legal de apresentar embargos à execução, sendo a contestação por negativa geral a medida cabível. Assim, requereu o reconhecimento da peça apresentada como exceção de pré-executividade, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, em razão do conteúdo da defesa limitar-se à alegação de nulidade da citação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício, sem necessidade de garantia do juízo e de dilação probatória.

Contrarrazões apresentadas ao id. 32848976.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Ab initio,
cumpre esclarecer que o recurso manejado pelo parte recorrente não é a medida processual adequada para o caso concreto,
posto que não cabe APELAÇÃO CÍVEL contra decisão que não conheceu da “contestação” apresentada e determinou o prosseguimento da execução
, pelo que
deveria ter sido interposto AGRAVO DE INSTRUMENTO
a este E. TJE/PA, pelo que o presente recurso não pode ser conhecido ante sua manifesta inadmissibilidade.

De fato, a decisão recorrida é interlocutória, não terminativa; ou seja, o recurso único cabível era a interposição de agravo de instrumento e não apelação.

Nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a insurgência contra decisões proferidas em sede de cumprimento provisório de sentença se resolve por interposição de recurso de agravo de instrumento, cita-se o dispositivo:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

(...)

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

O art. 203, § 1º e § 2º, do CPC/15, traz o conceito de sentença (atacável por apelação) e de decisão interlocutória (atacável por agravo de instrumento), nos seguintes termos:

Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos.

§ 1º - Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

§ 4º Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário.

Nesse contexto, a decisão recorrida enquadra-se na definição do art. 203, § 2º, do CPC/15, cujo recurso cabível é o agravo de instrumento, consoante dispõe o parágrafo único do art. 1.015, do CPC/15.

Não há dúvida razoável. A interposição de apelação configura erro grosseiro e o recurso não deve sequer ser conhecido.

Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A aplicação da fungibilidade ocorre apenas em situações extraordinárias, quando houver dúvida razoável que justifique a apresentação de peça processual erroneamente protocolada pela parte no lugar de outra. 2. A apresentação de contestação em sede de execução de título extrajudicial mostra-se manifestamente inadequada, pois há previsão legal expressa no sentido de que o executado deverá se opor à execução por meio de embargos, a serem distribuídos por dependência ao feito principal e autuados em apartado, na forma do artigo 914, caput, e § 1.º, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07090726620218070000 DF 0709072-66.2021.8.07.0000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 07/07/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INTERPORSIÇÃO DE CONTESTAÇÃO - VIA INADEQUADA – ERRO GROSSEIRO – RECURSO NÃO COGNOSCÍVEL. 1 – O meio adequado para apresentar oposição à execução é a interposição de embargos à execução (art. 914, § 1º, do CPC). 2 - Configura erro grosseiro a apresentação de contestação. 4 - Manutenção da r. decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO IMPROVIDO.
(TJ-SP - AI: 21706147220218260000 SP 2170614-72.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 29/07/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DEFESA QUE DEVE SER EXERCIDA POR MEIO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO, NOS TERMOS DOS ARTS. 914 A 920 DO CPC. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRECEDENTES DESTE E. TJSP. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22603153920248260000 São Paulo, Relator: Júlio César Franco, Data de Julgamento: 23/10/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Insurgência contra decisão que não acolheu a contestação por erro grosseiro ao meio de impugnação – Artigos 914 e 915 do CPC – Inaplicabilidade do Princípio da Fungibilidade – Erro grosseiro caracterizado - Decisão mantida - Agravo improvido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2148135-80.2024.8.26.0000 Águas de Lindóia, Relator: Almeida Sampaio, Data de Julgamento: 14/06/2024, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2024)

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO . CITAÇÃO FICTA OU INDIRETA. ART. 248, § 4º, DO CPC. CITAÇÃO MEDIANTE CARTA . ENTREGA A FUNCIONÁRIO RESPONSÁVEL NA PORTARIA. LOTE COM CONTROLE DE ACESSO. POSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE . REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 13/11/2023 e concluso ao gabinete em 14/6/2024.2 . O propósito recursal é decidir se (I) cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas durante o processo de execução, e (II) é absoluta a presunção de validade da citação entregue a funcionário da portaria do condomínio sem declaração por escrito que o citando está ausente.3. Em conformidade com o parágrafo único do art. 1 .015 do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário. Precedentes desta Corte.4. O art . 248, § 4º, do CPC determina que, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a expedição da carta, mandato ou edital é apenas parte da citação, que somente irá se perfazer quando o demandado efetivamente receber a informação.6 . Presume-se relativamente válida a citação entregue sem ressalvas ao funcionário da portaria, de forma a possibilitar ao réu alegar e comprovar sua ausência ao tempo da entrega da carta no condomínio, na primeira oportunidade que lhe couber manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão (art. 278 do CPC).7. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram que houve a entrega de carta de citação a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, sendo presumidamente válido o ato até que sobrevenha manifestação do réu nos autos alegando eventual irregularidade da citação ? ônus que lhe incumbe .8. Recurso especial conhecido e provido para declarar a validade da citação mediante carta entregue ao funcionário da portaria onde reside o citando, ressalvada a possibilidade de posterior impugnação pelo executado. (STJ - REsp: 2149061 SP 2024/0057245-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

Assim, não conheço do recurso interposto.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026